Tribunal: TJMT
Processo: 1024385-77.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024385-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Invalidez Permanente, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GABRIEL RODRIGUES FRANCO - CPF: 545.203.711-04 (RECORRIDO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO , VENCIDO O RELATOR. Dr. Sebastião de Arruda Almeida (Relator): Dou parcial provimento (voto anexo) Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (1º vogal): Dou provimento (voto anexo). Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (2º vogal): Acompanho a divergência.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que condenou o recorrente MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, de janeiro de 2021 até 10.08.2021, sem observar o limite da dobra previdenciária, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, e juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Afirma a impossibilidade de extensão da imunidade constitucional ao policial militar.

2.
Afirma a não recepção do art. 202, § 4.º, inc. IV, da Lei Complementar n.º 202/04 pela Emenda Constitucional n.º 103/09.

3.
Inexistência ao direito adquirido no regime tributário.

4.
Invoca que não houve ferimento à teoria da vedação ao retrocesso.

5.
Invoca que a interpretação da norma tributária deve ser restritiva.

6.
Afirma vedação ao regime híbrido de previdência.

7.
Defende que a Reforma Previdenciária ocorreu por intermédio da Emenda Constitucional estadual n.º 92/20.

8.
Repetição do indébito – Pleiteia a aplicação de juros a partir da sentença.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022